Tribunal: TJSP
Processo: 1024436-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. PRAZO PARA APRECIAÇÃO.
1) Pretensão de condenação da Fazenda a apreciar pedidos de emissão de Notas Fiscais de Ressarcimento. Alegação de que a autoridade coatora ultrapassou o prazo máximo de 30 dias, previsto no art. 49, da Lei Federal no 9.784/99. Ordem corretamente denegada Competência para legislar sobre processo

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. PRAZO PARA APRECIAÇÃO.
1) Pretensão de condenação da Fazenda a apreciar pedidos de emissão de Notas Fiscais de Ressarcimento. Alegação de que a autoridade coatora ultrapassou o prazo máximo de 30 dias, previsto no art. 49, da Lei Federal no 9.784/99. Ordem corretamente denegada Competência para legislar sobre processo administrativo reconhecida a todos os Entes Federados. Aplicação subsidiária da legislação federal possível apenas na falta de disciplina própria. Precedente. Inteligência da Súmula no 633, do C. STJ. Lei Estadual no 10.177/98 que regula de forma suficiente a matéria, estabelecendo o prazo de 120 dias para análise de requerimentos administrativos. Autora que, no momento da impetração, não havia demonstrado seu direito líquido e certo, uma vez que não haviam se passado 120 dias do protocolo dos pedidos.
2) Impossibilidade de se considerar, na presente fase, a alegação, trazida em sustentação oral, de que a análise ainda não foi efetuada. Apreciação que importaria supressão de instância, já que se trata de situação posterior à prolação da sentença, e em cerceamento de defesa da Fazenda. Questão que necessariamente há de ser discutida em nova ação, até pela impossibilidade de se afirmar de antemão que não haja justificativa para a demora que, até a prolação de sentença, não ultrapassara o prazo legal.
Denegação da ordem mantida. Recurso desprovido.